Tribunal: TJMT
Processo: 1029856-72.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029856-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA - CPF: 816.356.301-00 (AGRAVANTE), RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM - CPF: 486.903.171-04 (AGRAVADO), BOLIVAR BUFULIN - CPF: 007.332.531-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), ALBENIA MARIA BERNARDES GARCIA - CPF: 043.138.078-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA VENDA DE IMÓVEL – QUITAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – ANULAÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA – EFEITO LIMITADO A EXIGÊNCIAS FISCAIS – VALIDADE DO ACORDO ENTRE HERDEIROS – PRERROGATIVA DO INVENTARIANTE DE ADMINISTRAR O ESPÓLIO (ART. 618, VII, DO CPC) – PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO PROCESSO – DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A anulação da sentença homologatória de partilha não implica na invalidação do acordo firmado entre os herdeiros, limitando-se à necessidade de comprovação de quitação dos tributos incidentes sobre o espólio, conforme preceituam os artigos 659, § 2º, do CPC, e 192 do CTN, em observância à tese firmada no Tema 1.074 do STJ.

De acordo com o artigo 618, VII, do CPC, cabe ao inventariante a administração do espólio, podendo requerer a alienação de bens para fins de quitação de dívidas, desde que respeitadas as exigências legais e as disposições do processo de inventário.

A decisão agravada determinou a alienação de bem atribuído ao quinhão do inventariante, não havendo risco de comprometimento dos direitos sucessórios da agravante, sendo exigida a prestação de contas no prazo de 90 dias.

A autorização de venda está em consonância com o princípio da função social do processo, visando assegurar a celeridade e a eficiência na resolução das pendências fiscais e patrimoniais, evitando o prolongamento excessivo do inventário e os prejuízos decorrentes.

A anuência expressa de todos os herdeiros somente é exigível na hipótese de venda de bens de uso comum ou integrados a mais de um quinhão, o que não se verifica no caso, dado que o imóvel em questão foi individualizado na partilha amigável.

Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado agravo interno. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1029856-72.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA

AGRAVADO: RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA
, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, Juiz de Direito
Luís Fernando Voto Kirche
, o qual, nos autos do Inventário processo número 1031779-54.2017.8.11.0041, deferiu pedido de alienação de imóvel pelo inventariante
RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIN
, determinando
“a expedição de Alvará Judicial para que o Inventariante possa alienar o imóvel descrito: “Imóvel matriculado sob o nº. 50.854 registrada junto ao 2º Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, livro 2, nº. de ordem 218, fl. 095, que contém 5,00 ha (cinco hectares) ou 5.000 (cinco mil metros), localizado na região denominada VÁRZEA DO FAVAL, Distrito do Coxipó da Ponte, Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso”. (vide matrícula anexa, emitida em 16/04/2024)”
(sic).

A parte recorrente aduz a incorreção da decisão recorrida, argumentando, em suma, que
“após a anulação da sentença homologatória e do formal de partilha, a Agravante ainda continua sendo executada pelo Estado por conta do ITCMD e para piorar, os autos de origem continuam a “andar” como se a sentença homologatória e o formal de partilha não estivessem ANULADOS por este Tribunal”
, sendo que
“ignorando completamente o Acórdão de Apelação e o Plano de Partilha Amigável, o herdeiro Ricardo, ora Agravado, peticionou a este juízo conforme doc. 12, pleiteando a venda de um imóvel que “teoricamente” ficará como sua quita-parte, qual seja: “Imóvel matriculado sob o nº. 50.854 registrada junto ao 2º Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, livro 2, nº. de ordem 218, fl. 095, que contém 5,00 ha (cinco hectares) ou 5.000 (cinco mil metros), localizado na região denominada VÁRZEA DO FAVAL, Distrito do Coxipó da Ponte, Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso” e segundo o Recorrido, o imóvel em questão está avaliado em R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais)”
(sic).

Diz que
“a Agravante está sendo tolhida, l em seu direito de herança pela MÁ-FÉ DO AGRAVADO, QUE VEM DESCUMPRINDO SUAS OBRIGAÇÕES DE INVENTARIANTE, PRINCIPALMENTE QUANDO DESTINA AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS, 03 (TRÊS IMÓVEIS) QUE SEQUER PERTENCEM AO DE CUJUS; além disso, o processo de origem chegou em uma fase que, a partir da ANULAÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA E ANULAÇÃO DO FORMAL, vem desrespeitando o quanto leciona a lei”
(sic).

Sustenta que
“o PLANO DE PARTILHA AMIGÁVEL HÁ DE SER QUESTIONADO E REVISTO PELOS HERDEIROS, E ENQUANTO ISSO, NENHUM IMÓVEL PODERÁ SER VENDIDO OU NENHUM DOS HERDEIROS PODERÁ SE DESFAZER DOS BENS DO INVENTÁRIO”
(sic).

Esclarece que
“se o próprio Agravado aportou aos autos de origem o documento 12 – avaliação do imóvel que pretende vender, comprovando que o imóvel que deseja vender foi avaliado em R$ 8 milhões, como ele conseguirá quitar as dívidas do Espólio, incluindo o ITCMD em que a Agravante está sendo cobrada, se só esta cobrança que a Agravante está sofrendo está no patamar atualizado de cerca de 20 milhões de reais”
, sendo que
“este fato mais uma vez só confirma que o juiz de origem não poderia ter autorizado a venda de qualquer imóvel do Espólio, não só pelo fato de a Partilha ainda não ter sido homologada (pois repitase: houve anulação da homologação anterior pelo Tribunal), mas também pelo fato de que a PARTILHA SDEVERÁ SER REVISTA DIANTE DOS ATOS DE MÁ-FÉ DO AGRAVADO”
(sic).

Assevera que
“a Partilha deverá ser obrigatoriamente REVISTA, pois segundo o art. 2.017 do CC, ao partilhar os bens de um espólio, é preciso observar a maior igualdade na divisão entre os herdeiros o que não está sendo feito neste processo desde o início”
(sic).

Afirma ser
“inconteste o fato de que, este Tribunal, ao anular a sentença homologatória de Partilha do processo de piso, fez com que todos os bens voltassem a pertencer ao Espólio, sendo um único bem indivisível, até que seja feita nova Partilha, ou se ratifique a anterior”
(sic).

Complementa que
“Partilha SÓ TEM VALIDADE COM A HOMOLOGAÇÃO PELO JUIZO, sem isto, o Espólio/herança continua sendo um condomínio indiviso”
(sic).

No mais, aduz ser
“totalmente inviável que qualquer bem do Espólio seja vendido neste momento, sendo mais um motivo de direito para que este Tribunal julgue o presente Recurso totalmente procedente”
(sic).

Defende estarem presentes os requisitos legais para que seja deferida liminar recursal, suspendendo os efeitos da decisão recorrida.

No mérito, pede que se dê
“PROVIMENTO TOTAL DO PRESENTE RECURSO, para que a decisão agravada seja modificada e não seja autorizada a venda de qualquer imóvel que seja, pois pertencem ao Espólio até que uma segunda homologação de outra Partilha seja sentenciada”
(sic).

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo recursal no Id. 247664664.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 05/11/2024, nos termos da decisão monocrática Id. 248960181.

Nas contrarrazões Id. 256276164, Ricardo Augusto Aschar Buffulim defendeu que o acordo de partilha permanece válido, uma vez que a anulação da sentença homologatória pelo Tribunal não afetou o conteúdo do pacto entre os herdeiros; afirmou que a venda do imóvel em questão é essencial para o pagamento das dívidas do espólio; e argumentou que a agravante, ao longo do processo, não adotou medidas efetivas para viabilizar a alienação de outros bens, contrariando o que foi acordado
. Pede, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno da parte recorrente na peça Id. 256572689, pugnando pela reconsideração da decisão monocrática.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 256682688 pela desnecessidade de sua intervenção no recurso.

Contrarrazões ao agravo interno no Id. 262157764.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Angélica Aschar Bufulin Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, que deferiu a expedição de alvará autorizando a venda de imóvel inventariado, sob a alegação de que a alienação seria necessária para quitação de tributos do espólio.

A agravante apresentou razões argumentando que, após a anulação da sentença homologatória de partilha, os bens inventariados retornaram à condição de indivisibilidade, formando um único patrimônio sob regime condominial; que o plano de partilha fora elaborado de má-fé pelo agravado, com inclusão de bens que não pertenciam ao
"de cujus"
, acarretando a nulidade dos atos subsequentes; que a autorização para venda deveria ter contado com o consentimento de todos os herdeiros, sob pena de lesão ao direito sucessório da recorrente; e que, ademais, a quantia estimada para a venda seria insuficiente para quitar os tributos pendentes, inclusive o ITCMD em execução.

Pede que se dê
“PROVIMENTO TOTAL DO PRESENTE RECURSO, para que a decisão agravada seja modificada e não seja autorizada a venda de qualquer imóvel que seja, pois pertencem ao Espólio até que uma segunda homologação de outra Partilha seja sentenciada”
(sic).

A decisão recorrida assentou que a alienação não traria prejuízo à herdeira Maria Angélica, considerando que o imóvel integra exclusivamente o quinhão do inventariante Ricardo Augusto Aschar Buffulim e que a operação visa à quitação de débitos fiscais. Determinou-se a comprovação da quitação desses tributos no prazo de 90 dias
.

As decisões recorridas foram proferidas nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Defiro o pedido do Inventariante RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM (Id. 15845180) uma vez que visa a quitação de débitos fiscais do espólio.

A alienação não irá prejudicar a herdeira Maria Angélica Aschar Bufulin, uma vez que o bem a que pretende alienar conforme acordo entre os interessados está descrito exclusivamente na parte do quinhão que lhe compete.

A venda por seu turno não irá trazer criará insolvência que possa prejudicar o erário público, pois, principalmente, visa a quitação de débitos fiscais.

Assim sendo,
defiro a expedição de Alvará Judicial para que o Inventariante possa alienar o imóvel descrito: “Imóvel matriculado sob o nº. 50.854 registrada junto ao 2º Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, livro 2, nº. de ordem 218, fl. 095, que contém 5,00 ha (cinco hectares) ou 5.000 (cinco mil metros), localizado na região denominada VÁRZEA DO FAVAL, Distrito do Coxipó da Ponte, Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso”. (vide matrícula anexa, emitida em 16/04/2024)”

O Inventariante deverá comprovar a quitação dos débitos fiscais no prazo de 90 ( noventa) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, 29 de maio de 2024.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito
”

(...)

Vistos, etc.

Trata-se de
INVENTÁRIO
requerido por
RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM
em decorrência do falecimento de Bolivar Bufulin.

O Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso de Apelação, para determinar o retorno dos autos, a fim de efetuar o “(...) ‘pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN’, procedendo-se, após isso, ulterior vista dos autos às Fazendas Públicas interessadas (arts. 9° e 722 do CPC) para que manifestem a respeito e, somente após isso, profira nova decisão” (ID nº 1237367558).

Determinou-se a intimação das partes, para o cumprimento da decisão do Tribunal de Justiça (ID nº 127367558).

No ID nº 139726486: 1) esclareceu-se que: i) a União informou que o débito do de cujus é de R$ 2.171.453,57 (dois milhões, cento e setenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos) (ID n.º 128922934); ii) o Município de Cuiabá – MT indicou a existência de débito no valor de R$ 4.159.319,12 (quatro milhões, cento e cinquenta e nove mil, trezentos e dezenove reais e doze centavos) (ID n.º 129144284); 2) determinou-se a intimação das partes para pagar o débito informado pela União e pelo Município de Cuiabá - MT.

A Fazenda Pública Estadual informou a existência de dívida no valor de R$ 9.363,26 (nove mil trezentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos) (ID nº 142050124).

Autorizou-se a expedição de alvará judicial, para alienar o imóvel matriculado sob o nº. 50.854 registrada junto ao 2º Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, livro 2, nº. de ordem 218, fl. 095, que contém 5,00 ha (cinco hectares) ou 5.000 (cinco mil metros), localizado na região denominada VÁRZEA DO FAVAL, Distrito do Coxipó da Ponte, Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, cuja prestação de contas deve ser apresentada em 90 (noventa) dias (ID nº 157463822).

Deferiu-se o pedido de ID nº 159102344, referente à abertura de prazo.

No ID nº 160005393, a senhora Maria Angélica Aschar Bufulin Silva opôs embargos de declaração, porque, em resumo, o Tribunal de Justiça anulou a sentença homologatória, e os bens pertencem ao espólio, de modo que a alienação depende da concordância de todos os herdeiros. Ao final, em síntese, requer: 1) seja indeferido o pedido de alienação, vez que ao TJMT anular a sentença homologatória da Partilha, os bens voltaram a pertencer ao Espólio, motivo que se deve aplicar as regras do artigo 619, CPC, ouvindo esta outra Herdeira, da qual não concorda com a venda do bem indicado pelo Herdeiro Ricardo; 2) seja declarado que os únicos imóveis aptos à venda para quitação das dívidas do Espólio (incluindo o ITCMD) e reembolso das obrigações já pagas pelas partes, são aqueles apontados no Acordo de Partilha, conforme decidido em comum acordo por ambos os herdeiros.

Contrarrazões aos embargos de declaração (ID nº 162719832 e 165077800).

Manifestação da senhora Maria Angélica (ID nº 165537044).

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de Inventário requerido por Ricardo Augusto Aschar Buffulim em decorrência do falecimento de Bolivar Bufulin.

Os embargos de declaração cabem quando no pronunciamento jurisdicional houver omissão, contradição, obscuridade ou quando existir questão ou ponto o qual poderia o magistrado pronunciar de ofício. (art. 1.022 do CPC).

Neste sentido, segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios têm finalidade de completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Código de Processo Civil Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 781).

No ID nº 160005393, a senhora Maria Angélica Aschar Bufulin Silva opôs embargos de declaração, porque, em resumo, o Tribunal de Justiça anulou a sentença homologatória, e os bens pertencem ao espólio, de modo que a alienação depende da concordância de todos os herdeiros. Ao final, em síntese, requereu o indeferimento do pedido de alienação, vez que ao TJMT anular a sentença homologatória da Partilha, os bens voltaram a pertencer ao Espólio, motivo que se deve aplicar as regras do artigo 619, CPC, ouvindo esta outra Herdeira, da qual não concorda com a venda do bem indicado pelo Herdeiro Ricardo.

Analisando os autos entendo que os embargos devem ser rejeitados.

Isso porque não há na decisão embargada erro material, contradição, omissão, obscuridade ou qualquer matéria que possa ser apreciada de ofício. Assim, deverá a embargante utilizar a via recursal.

Além disso,
o bem em discussão integra a quota parte do senhor Ricardo, uma vez que a senhora Angélica não suscitou qualquer vício na transação, a qual não depende de homologação judicial para ser eficaz, por se tratar de direito disponível e envolver partes maiores e capazes
.

Nesse sentido, “(...) tratando-se de direito disponível, sendo as partes maiores, capazes e lícito o objeto da transação, a falta de assistência de advogado quando da celebração do acordo não acarreta a nulidade do referido ato, não sendo este requisito para sua validade. Isso porque a eficácia entre as partes independe de homologação judicial. (TJ-MG - AC: 10000220025910001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022).

Verifica - se que o Sr. Ricardo Augusto Aschar Buffulin ( Id. 165077800) ao se manifestar quanto aos Embargos Declaratórios manejados pela Sra. Maria Angélica Aschar Bufulin Silva expressamente declarou que a venda do referido imóvel visa a quitação dos débitos tributários do Espólio conforme determinado pelo E. Tribunal de Justiça, e, não apenas os tributos incidentes sobre sua quota parte.
Ao final,
esclarece que tem ciência de que a referida Embargante pagou certa quantia de dívidas tributárias sobre sua quota parte e que haverá a necessidade de uma confrontação de contas entre os interessados.

Portanto, rejeito os pedidos realizados no Embargos Declaratórios e nos Ids. 165537044 e 166183515., por entender, também, que não haverá prejuízo para a Embargante Maria Angélica Aschar Bufulin Silva.

ANTE O EXPOSTO e, com tais considerações, por força do art. 1.022 do Código de Processo Civil, DEIXO DE ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, dando regular prosseguimento do feito.

Intime - se o Inventariante a se manifetar quanto a petição da Fazenda Nacional ( Id. 165584048)., no prazo de 10 ( dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data e hora registrada no sistema.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito”.

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, ao que consta, a venda autorizada na origem destina-se especificamente ao recolhimento dos tributos incidentes sobre a partilha cuja sentença homologatória foi anulada, a interesse da Fazenda Pública, consoante decidido na seara do RAC nº. 1031779-54.2017.8.11.0041 de minha relatoria, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO CONVERTIDA EM ARROLAMENTO SUMÁRIO – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA – MÉRITO – SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL ENTRE OS HERDEIROS PROFERIDA ANTES DA SUSPENSÃO PROCESSUAL DECORRENTE DA AFETAÇÃO PELO TEMA 1074 DO C. STJ – AUSÊNCIA DE NULIDADE – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO QUE FOI DECIDIDO NO TEMA 1074 DO STJ – AUSENTE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E ÀS SUAS RENDAS (ARTS. 659, § 2º, DO CPC/2015 E 192 DO CTN) – ART. 664, § 5° DO CPC – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Não prospera a arguição de litispendência veiculada porque a autora da demanda anterior de inventário que ocasionaria a litispendência, a quem interessaria a questão prejudicial aviada, expressamente acordou com o demandante deste feito sobre a partilha amigável dos bens, o que foi objeto de homologação por sentença já transitada em julgada entre eles nestes autos, operando-se a “coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros” (art. 506 do CPC). Diante da coisa julgada formada, não operada somente em relação à pretensão da Fazenda Pública, que recorreu da sentença, não há como reconhecer a litispendência, conforme art. 485, V, § 3° do CPC. A sentença que homologou o acordo foi expressa em ressalvar “possíveis direitos de terceiros prejudicados” na forma do art. 506 do CPC, devendo a parte interessada manejar na seara adequada de demanda autônoma a pretensão de tutela do seu vindicado direito perante o herdeiro agraciado com o imóvel litigioso por ocasião da partilha.

Sentença recorrida foi proferida em 14/12/2018, tendo a afetação do Tema 1.074 ocorrido posteriormente em 17/11/2020, de modo que não há que se falar em nulidade da sentença por desrespeito à afetação determinada pelo STJ.

Todavia, foi julgado o Tema 1.074 do STJ fixando-se a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”.

Não obstante tenha sido firmado o entendimento de que a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, observa-se que a sentença recorrida foi prolatada sem que antes disso fossem apresentadas, em relação a todo o acervo patrimonial objeto da demanda, que é bem vasto, as certidões negativas de débitos (CNDs) das Fazendas Públicas, demonstrando o “pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”, não suprindo tal deficiência possível manifestação e juntada ulterior, mormente porque a sentença foi proferida sem a comprovação de inexistência de débitos e manifestação da Fazenda Pública a respeito disso, exigência que, conforme tese fixada, precede a prolação de sentença.

Mostra-se nula a sentença, eis que não observada a tese firmada no Tema 1.074 do STJ na parte em que se determina a prévia juntada anterior à homologação das certidões negativas de débitos (CNDs) das Fazendas Públicas demonstrando o “pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”.

Dado provimento ao recurso, para, em respeito ao Tema 1.074 do STJ, anular a sentença e determinar que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que promova o necessário para que seja comprovado nos autos o “pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”, procedendo-se, após isso, ulterior vista dos autos às Fazendas Públicas interessadas (arts. 9° e 722 do CPC) para que manifestem a respeito e, somente após isso, profira nova decisão.”

Nesta senda, resta cristalino que a pretensão recursal de obstar a venda autorizada afronta diretamente a decisão proferida em sede de apelação por este Tribunal.

No referido julgamento, determinou-se que a anulação da sentença homologatória de partilha visava exclusivamente assegurar os interesses das Fazendas Públicas na obtenção da comprovação dos tributos devidos, nos termos do artigo 659, § 2º, do CPC e do artigo 192 do CTN. Não se decretou, em hipótese alguma, a revogação do ajuste de partilha firmado entre os herdeiros, o qual permanece válido e eficaz.

Além disso, o Código de Processo Civil, em seu artigo 618, VII, atribui ao inventariante a prerrogativa de adotar as medidas administrativas necessárias ao regular prosseguimento do inventário, incluindo a alienação de bens, desde que observadas às disposições legais pertinentes.

Trata-se de uma faculdade inerente ao dever de gestão do espólio, cuja finalidade é preservar a integridade patrimonial e viabilizar a liquidação das obrigações tributárias, de modo a não comprometer o equilíbrio da partilha.

Assim, a autorização de venda, no caso em análise, foi fundamentada na necessidade de quitação de tributos, medida que atende tanto ao interesse da Fazenda quanto à resolução das pendências fiscais do inventário, não havendo qualquer evidência de que o ato comprometa o patrimônio da agravante.

Igualmente, cumpre destacar que o pacto de partilha é regido pelo princípio do
pacta sunt servanda
, consagrado no direito contratual e sucessório.

Esse princípio determina que os acordos firmados entre partes capazes são dotados de plena eficácia e obrigatoriedade, salvo se demonstrados vícios de consentimento ou nulidade absoluta.

No caso, não se verifica qualquer alegação ou prova de defeito na manifestação de vontade das partes, razão pela qual o pacto permanece íntegro, conferindo ao agravado o direito de alienar o imóvel de seu quinhão para o cumprimento das obrigações tributárias.

Quanto à alegação da agravante de que o valor do imóvel, estimado em R$ 8 milhões, seria insuficiente para a quitação do ITCMD, não merece acolhida.

A decisão de origem, com a devida cautela, determinou que o agravado deverá comprovar o pagamento dos débitos fiscais no prazo de 90 dias, o que assegura a proteção dos interesses da Fazenda Pública.

Ademais, eventuais discussões sobre a insuficiência dos valores arrecadados podem ser objeto de demanda própria de prestação de contas, conforme o artigo 618, VII, do CPC, o que evidencia a existência de instrumentos jurídicos adequados para o controle das operações patrimoniais realizadas no inventário.

Outrossim, a recorrente sustenta que a venda do bem dependeria de sua anuência expressa, uma vez que a partilha teria perdido sua eficácia em razão da anulação da sentença homologatória.

Esse argumento, contudo, não prospera, uma vez que a referida anulação limitou-se às questões fiscais, não afetando o ajuste de partilha celebrado entre os herdeiros. A anuência dos demais sucessores somente seria exigível caso o bem fosse de uso comum ou integrasse mais de um quinhão, o que não é o caso presente. O imóvel foi individualizado na partilha, pertencendo ao quinhão exclusivo do agravado, o que legitima a sua administração autônoma.

Por fim, destaco que o artigo 618 do CPC confere ao inventariante não apenas o poder, mas o dever de administrar o espólio, adotando as medidas necessárias para a preservação e liquidação dos bens inventariados.

Essa prerrogativa reforça a correção da decisão recorrida e está em consonância com o princípio da função social do processo, que visa assegurar uma solução eficiente e justa para as controvérsias patrimoniais, evitando o prolongamento excessivo dos litígios sucessórios e o comprometimento dos interesses dos herdeiros e credores.

Guardadas as devidas proporções dos casos, não é outro o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL DO ESPÓLIO. CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO ITCMD PARA CONCLUSÃO DO INVENTÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL JUSTIFICADA. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto pelos herdeiros contra decisão do Juízo de primeira instância que indeferiu o pedido de expedição de alvará judicial para a venda do único bem imóvel do espólio de Maria Terezinha de Almeida e Elvira de Souza Almeida, com o objetivo de pagamento do ITCMD e demais despesas do inventário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) se a venda antecipada do bem imóvel do espólio, com a concordância dos herdeiros, pode ser autorizada para pagamento de tributos necessários à finalização do inventário; (ii) se a negativa do alvará judicial, sob a justificativa de esvaziamento do inventário, é justificável diante da situação fática. III. RAZÕES DE DECIDIR:
A venda de bens que integram o espólio antes da partilha é uma medida de caráter excepcional, sendo autorizada apenas quando há concordância de todos os herdeiros e justificativa plausível, nos termos do art. 619, inciso I, do CPC. No presente caso, todos os herdeiros são maiores, capazes e manifestaram expressa concordância com a alienação do imóvel, cujo produto será destinado ao pagamento do ITCMD e demais despesas do espólio, viabilizando a conclusão do inventário. A negativa do alvará pelo magistrado de origem, sob a justificativa de que a venda antecipada poderia esvaziar o inventário, não se sustenta, uma vez que o produto da venda será depositado em juízo e os pagamentos serão realizados mediante alvarás autorizados judicialmente, garantindo a segurança do processo. A jurisprudência reconhece a possibilidade de alienação de bens do espólio antes da partilha em casos de urgência e com a concordância dos herdeiros, especialmente quando destinada a evitar a inviabilidade do processo de inventário pela falta de recursos para quitação de tributos e outras despesas.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A alienação de bens do espólio antes da partilha é medida excepcional e pode ser autorizada com a concordância de todos os herdeiros e justificativa plausível, especialmente para o pagamento de tributos necessários à conclusão do inventário. 2. O depósito judicial do produto da venda e a supervisão judicial dos pagamentos garantem a segurança do procedimento, afastando o risco de esvaziamento do inventário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 619, I; art. 651.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 1778129-55.2022.8.13.0000; TJ-RJ, AI nº 0082363-73.2022.8.19.0000.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10292625820248110000, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
mantendo incólume a decisão recorrida.

Por conseguinte,
PREJUDICADO
o agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025